Tribunal: TJDFT
Processo: 0736920-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736920-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FIBRA CONSTRUCOES EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Compulsando os autos principais, observo que houve a citação da parte agravada. Desse modo, intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo interno, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, volte-me conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2020 11:28:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador